Tribunal: TJES
Processo: 5004141-65.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004141-65.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ALCOOLISMO - LAUDO CIRCUNSTANCIADO - FALÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL- OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Compulsando os autos
originários
, sobretudo a exordial e da documentação com ela apresentada, verifica-se
a existência do
laudo médico
por meio do qual
o profissional que acompanha a paciente
, a partir do conhecimento dos prejuízos sofridos pel
a

idosa, bem como d
a gravidade do caso
solicit
ou

a sua
internação compulsória
em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos
.

2.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento na paciente, seja com o objetivo de resguardar a sua incolumidade física.

3.
N
os termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal, os artigos 6º e 196 da Constituição Federal impõem aos entes públicos, em regime de solidariedade, a obrigação de arcar com os direitos da saúde da população, visando ao resguardo de sua dignidade humana, agiu com acerto a sentença
recorrida
ao impor, neste caso, ao
s
ente
s
estadual
e municipal
, a obrigação de arcar com os custos referentes à internação compulsória d
o
particular, obrigação esta que, saliente-se, já foi inclusive cumprida pelos entes públicos réus.

4.

Registro, por fim, que a atuação do Poder Público, diante da falha dos entes estatais em garantir o devido acesso aos serviços de saúde, não caracteriza invasão à esfera administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes.

5.
Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso interposto e passo ao exame de mérito, como segue.

A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou esta demanda pretendendo a internação compulsória de BRASELINA HENRIQUES.

Por meio da sentença id 9044881, o Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a fornecerem o tratamento de internação compulsória a Braselina Henriques, enquanto permanecer a necessidade.

Inconformado, o ente municipal apresentou o recurso id 9044985, no qual sustenta, em suma, que i) o Ente Público Municipal construiu o CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXICÔMANO, que faz atendimento diário, através de diversos pro fissionais da saúde, todavia, não há estrutura para abrigar e internar os pacientes, obrigação que deve ser imposta ao Estado do Espírito Santo; ii) o tratamento em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem evidente caráter excepcional; e iii) o deferimento do pleito em tela, caracteriza uma intervenção indevida do Estado-Juíz em ato administrativo advindo de juízo de valor auferido pela administração pública, o que não se admite, devendo, pois ser julgado improcedente o pedido autoral.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Compulsando os autos originários, sobretudo a exordial e da documentação com ela apresentada, verifica-se a existência do laudo médico id 9044850, assinado pelo profissional médico Dr. Anderson Dondoni Lovatti (CRM/ES 10.597), por meio do qual, a partir do conhecimento dos prejuízos sofridos pela paciente BRASELINA HENRIQUES, idosa, bem como da gravidade do caso solicitou a sua internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos.

Do referido laudo médico, consentâneo à propositura da demanda, extraio que a paciente

BRASELINA HENRIQUES
é “idosa, aposentada, mora sozinha, apresenta grava alteração de comportamento devido a dependência de álcool, seu quadro tem vulnerabilidade importante, associada a baixíssima noção de morbidade, irritabilidade, melancolia, alteração do sono, comportamento hostil, desinibição, não aceita e não adere ao tratamento ambulatorial, inclusive recusa ainda os cuidados gerais de saúde, se coloca em risco, levando pessoas estranhas e de rua para a sua casa”.

Destarte, o que verifico é que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento na paciente, seja com o objetivo de resguardar a sua incolumidade física, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

Vejo também que, no curso da demanda, a medida liminar pleiteada foi deferida pelo juízo
a quo
e cumprida e, consequentemente realizada a sua internação (id 9044862).

Feitas essas considerações e lembrando que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal, os artigos 6º e 196 da Constituição Federal impõem aos entes públicos, em regime de solidariedade, a obrigação de arcar com os direitos da saúde da população, visando ao resguardo de sua dignidade humana, tenho que agiu com acerto a sentença recorrida ao impor, neste caso, aos entes estadual e municipal, a obrigação de arcar com os custos referentes à internação compulsória do particular, obrigação esta que, saliente-se, já foi inclusive cumprida pelos entes públicos réus.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade. 2. Nas ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não há como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a fixação do valor da causa por mera estimativa. 3. Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação compulsória, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 4. Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente. 5. Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente, perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019. 6. Remessa improcedente. Sentença confirmada. (TJES, Remessa Necessária 0000571-27.2015.8.08.0040 – Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Dj. 04.03.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação compulsória (involuntária). 2 – Apelação do Município de São Mateus, desprovida. (TJES, Apelação Cível 0003660-61.2020.8.08.0047 – Relator: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Dj. 15.12.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O art. 196 da Constituição preceitua que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. A própria Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas reconhece que o desenvolvimento de programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas é de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município. 3. Assim, estando comprovada por meio de laudo médico circunstanciado a necessidade do requerido de ser internado para tratamento de sua doença – dependência química –, correta foi a sentença ao condenar, solidariamente, o Município e o Estado na obrigação de fazer. 4. O cumprimento de liminar, ainda que de natureza satisfativa, não implica em perda do objeto da demanda, pois trata-se de decisão provisória que deve ser confirmada por julgamento de mérito. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. (TJES, Remessa Necessária e Apelação Cível 5000058-33.2022.8.08.0038 – Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Dj. 05.07.2023)

Registro, por fim, que a atuação do Poder Público, diante da falha dos entes estatais em garantir o devido acesso aos serviços de saúde, não caracteriza invasão à esfera administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário,
CONFIRMO
, na íntegra, a sentença
a quo
.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em R$ 100,00 (cem reais).

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.